Tribunal: TJDFT
Processo: 0751575-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0751575-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P&amp;R ALIMENTOS DO BRASIL LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS DA EMBRAPA E DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E ORGAOS VINCULADOS LTDA, AMERICA COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - EPP, RICARDO MOURA MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por P&amp;R ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. contra ato judicial proferido pela Juíza de Direito da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0732386-72.2020.8.07.0001, proposta em desfavor da Agravante e de outros pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB, determinou a intimação da Exequente, ora Agravada, para se manifestar acerca da Exceção de Pré-executividade apresentada pela Executada, ora Agravante. O referido pronunciamento foi exarado nos seguintes termos: “DESPACHO A) Com relação ao executado P&amp;R ALIMENTOS DO BRASIL LTDA Intime-se a parte exequente para manifestar-se acerca da exceção de pré-executividade manejada pela P&amp;R ALIMENTOS DO BRASIL LTDA (ID75690684) no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. B) Com relação ao executado AMERICA COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - EPP Frustrada a tentativa de citação conforme ID75741428, prossiga-se nos termos do item 1.4 da decisão de ID73799823. (diligências nos sistemas BacenJud, RenaJud, InfoSeg e Siel, para encontrar o endereço do executado) C) Com relação ao executado RICARDO MOURA MARTINS Aguarde-se o retorno do mandado de citação expedido conforme decisão com força de mandado de ID75516344. Frustrada referida diligência, prossiga-se nos termos do item 1.4 da decisão de ID73799823. (diligências nos sistemas BacenJud, RenaJud, InfoSeg e Siel, para encontrar o endereço do executado)” Os Embargos de Declaração manejados pela ora Agravante na origem foram assim rejeitados: “Trata-se de embargos de declaração de ID76603269 opostos pela parte executada contra o despacho de ID75884403. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se. Aguarde-se prazo para a parte exequente manifestar-se acerca da exceção de pré-executividade manejada pela P&amp;R ALIMENTOS DO BRASIL LTDA (ID75690684).” Sustenta a Agravante que “a demanda originária possui óbices intransponíveis pra o seu trâmite, uma vez que o juízo da vara de execução é impossibilitado de ordenar a realização de atos constritivos, cabendo essa legitimidade tão somente ao Juízo Universal” (Num. 21967070 - Pág. 7). Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito para “que seja reconhecida a incompetência do juízo de execução para determinar atos constritivos no patrimônio da empresa em processo de recuperação judicial, o reconhecimento da presença dos pressupostos necessários para o deferimento do pedido de urgência inaudita altera parte afim de liberar os valores penhorados nas contas ao Agravante, bem como a necessidade de suspensão de atos constritivos por ser competência do juízo universal” (Num. 21967070 - Pág. 13). Preparo regular (Num. 21967073 e 21967074). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial proferido pela Juíza de Direito da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0732386-72.2020.8.07.0001, determinou a intimação da Exequente, ora Agravada, para se manifestar acerca da Exceção de Pré-executividade apresentada pela Executada, ora Agravante. O atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” O caput e o parágrafo único do referido art. 1.015 exigem, portanto, que tenha sido prolatada decisão no processo de execução. Conforme pode ser observado das razões recursais, a Agravante insurge-se contra ato judicial que não tem cunho decisório, tendo em conta que apenas determinou a intimação da Exequente, ora Agravada, para se manifestar acerca da Exceção de Pré-executividade apresentada pela Executada, ora Agravante. Dessa forma, verifica-se que não há decisão interlocutória proferida nos autos, mas, sim, despacho, de forma que o caso vertente submete-se ao disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, sendo irrecorrível o ato. Nesse sentido podemos invocar os seguintes arestos proferidos pelos órgãos fracionários deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EXAME DEPOIS DA CONTESTAÇÃO. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO-CONHECIMENTO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar o pedido de antecipação de tutela após eventual contestação. II - Agravo de instrumento não conhecido.” (20080020180214AGI, Relator VERA ANDRIGHI, 1a Turma Cível, julgado em 18/02/2009, DJ 09/03/2009 p. 24) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO QUE POSTERGA A APRECIAÇÃO DO PLEITO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONTEÚDO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. USURPAÇÃO DAS FUNÇÕES DO JUIZ. RECURSO IMPROVIDO. I - O pronunciamento judicial que posterga para após a resposta do réu a apreciação de pedido de antecipação de tutela nada decide, tratando-se de mero despacho ordinatório, que, como tal, apenas impulsiona o processo, inexistindo, pois, conteúdo decisório a desafiar recurso de agravo. II - Não tendo sido o pedido de antecipação de tutela apreciado pelo julgador a quo, não pode o tribunal ad quem fazê-lo, sob pena de supressão de instância. III - Não há qualquer ilegalidade no fato do juiz resguardar-se no direito de somente apreciar pedido liminar após ouvir a parte requerida, porquanto sujeito exclusivamente ao seu prudente arbítrio o momento oportuno de fazê-lo. IV - Agravo regimental improvido.” (20070020110312AGI, Relator NÍVIO GERALDO GONÇALVES, 1a Turma Cível, julgado em 07/11/2007, DJ 12/05/2008 p. 211) “AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - POSTERGAÇÃO DA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA APÓS A RESPOSTA DA PARTE CONTRÁRIA - DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO - IRRECORRIBILIDADE. 1. O simples condicionamento imposto pelo magistrado à apreciação da antecipação dos efeitos da tutela após a regular instrução processual - resposta da parte contrária - não implica o seu indeferimento, razão pela qual a sua concessão, em sede de agravo de instrumento, importaria na inversão do processo e conseqüente invasão da competência que a legislação processual conferiu, em um primeiro momento, ao juiz de primeiro grau. Precedentes. 2. O exame dos argumentos expostos pela recorrente em sede de agravo de instrumento é medida afeta ao juízo monocrático, quando a lesão ao interesse da parte somente passará a existir em caso de eventual indeferimento da medida antecipatória, facultando-lhe, a partir de então, a impugnação através do recurso cabível. 3. Agravo no Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (20100020061143AGI, Relator HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Cível, julgado em 20/05/2010, DJ 31/05/2010 p. 108) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DESCABIMENTO. I - O ato judicial que posterga a apreciação do pedido de liminar em Mandado de Segurança para o momento posterior à chegada das informações não tem carga decisória; a manifestação concreta sobre a questão em sede de Agravo de Instrumento, seja concedendo, seja negando-a, representará a supressão de grau de Jurisdição. II - Os possíveis gravames ocasionados pela inércia do magistrado deverão ser corrigidos pelo instrumento processual adequado. III - Agravo Interno desprovido.” (Acórdão n. 158155, 20020020034215AGI, Relator ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgado em 20/05/2002, DJ 11/09/2002 p. 69) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL QUE POSTERGA A ANÁLISE DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. O ato judicial que adia a apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela para momento posterior à apresentação da contestação, por ser desprovido de carga decisória, constitui despacho de mero expediente que não desafia a interposição de qualquer recurso, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil. 2. Agravo Regimental não provido. Unânime.” (Acórdão 833357, 20140020260598AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2014, publicado no DJE: 26/11/2014. Pág.: 177) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO AGI. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. 1. Não tem conteúdo decisório o despacho do Juízo de 1o grau que posterga a análise do pedido de antecipação de tutela para momento posterior à apresentação da contestação. 2. Os despachos de mero expediente não têm conteúdo decisório e, por isso, são irrecorríveis. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 830417, 20140020249299AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/11/2014, publicado no DJE: 11/11/2014. Pág.: 253) Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da ausência de cunho decisório do ato judicial questionado. Com tais razões, por ser irrecorrível o ato judicial questionado, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, 1001 e 1015, todos do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 10 de dezembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador